Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003172-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATTIMAN OLIVEIRA BUCAIR - CPF: 014.249.361-95 (RECORRENTE), JOAO LUCAS SILVA SOUZA - CPF: 042.344.791-28 (ADVOGADO), EDIMAR RODRIGUES GOMES - CPF: 039.364.921-07 (RECORRIDO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIR
E
I
TO PROCESSUAL CIVIL.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUCICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR
SEM ASSINATURA DE
DUAS TESTEMUNHAS. ASSINATURA
DIGITAL
DO DEVEDOR
INVÁLIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Título executivo extrajudicial.
O documento particular
assinado pelo devedor e por duas testemunhas
é título executivo extrajudicial
(art. 784, III, do CPC)
.

T
odavia,
é
dispensável a assinatura das testemunhas quando o devedor assina digitalmente, por qualquer
modalidadede
assinatura eletrônica prevista em lei (art. 783 e 784, caput e § 4o do CPC)
,
desde

que
sua integridade
seja
conferida por provedor de assinatura
.
Desse modo, em reg
ra, o
documento assinado pelo devedor por meio da plataforma
e-G
OV
dispensa a
assinatura
de testemunhas. No presente caso,
porém,
o documento apresentado no ID 276511426/PJe2 não possui eficácia de título executivo, pois embora
pareça ter sido
assinado eletronicamente pela plataforma
e-G
OV
, ao acessar as propriedades da assinatura no arquivo PDF,
para verificação de sua integridade, constat
a
-se

que

“a identidade do

signatário
é desconhecid
a, pois não foi incluída na sua lista de certificados confiáveis e nenhum dos seus certificados pai é confiável
".
O ju
ízo singular
assim
se
manifestou:

"
a
o analisar a documentação acostada aos autos, verifico que o documento de ID 138839014, intitulado Contrato de Prestação de Serviço, não constitui título executivo extrajudicial, pois o referido documento não possui a assinatura de duas testemunhas, o que contraria o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil (...)Dessa forma, se o contrato de ID 138839014, objeto da presente ação, não comprova que os requisitos estão devidamente preenchidos, uma vez que a avença em questão não possui assinatura digital de ambas as partes e das testemunhas e, também, não é possível aferir a integridade (validação) da assinatura digital, a extinção do processo é medida que se impõe."

Portanto,
a sentença do juízo monocrático deve ser
mantida, não merecendo reparos.

2.
Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor
exequente
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
: 1003172-10.2024.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ATTIMAN OLIVEIRA BUCAIR

Recorrido
:
EDIMAR RODRIGUES GOMES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ATTIMAN OLIVEIRA BUCAIR
requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face de EDIMAR RODRIGUES GOMES,
postulando
o
pagamento
de R$11.824,19 (
onze
mil
oitocentos
e
vinte
e
quatro
reais e
dezenove
centavos).
A

execução

baseou -se em um contrato de prestação de serviços
,
alegando

inadimplência

por

parte
do
executado

desde
21/11/2023.

A
parte

devedora

apresentou

Exceção
de
Pré
-
Executividade
.
Noticiou
que: a) o
título

executivo
extrajudicial (
contrato
de
prestação
de
serviços
) é
nulo

por

não

conter
a
assinatura
de duas
testemunhas
; b) o
contrato
é
fictício
e a
exequente

pratica

agiotagem
,
cobrando

juros

exorbitantes
; c) a
dívida

já

foi

integralmente

satisfeita
, tendo o
executado

recebido
R$4.484,54; d)
foi

coagido
a
assinar

notas

promissórias

em

branco
.
Requereu

a

declaração
de
nulidade
da
execução
, o
reconhecimento
da
satisfação
integral da
dívida
e
extinção
do
processo
e a
condenação
da
exequente

ao

pagamento

em
dobro do valor
cobrado
(R$8.969,08).

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
extinção
do
feito

executivo

nos

seguintes

termos
:
"Vistos, etc.

Trata
-se de
exceção
de
pré
-executividade
(ID 157478093). A
parte

reclamada

tem

por

desiderato
: “a) Seja
recebido
a
presente

Exceção
de
Pré
-
Executividade
,
eis
que
preenchido

os

requisitos

legais
,
vez
que a
matéria

aqui

alegada
se
trata

matéria
de
ordem

pública
; b)
Conceder
o
benefício
da Justiça
Gratuita

ao

executado
; c)
Acolher
a
presente

Exceção
de
Pré
-
Executividade
para: c.1)
Declarada
a
nulidade
da
execução
,
uma

vez
que
o

título

executivo
extrajudicial
não

corresponde
a
obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
,
conforme
o art. 803, I, do Código de
Processo
Civil; c.2)
Reconhecer
a
satisfação
integral do
objeto
da
presente

ação
,
consequentemente

declarar

satisfeita
a
presente

ação
e
julgar

extinto
o
processo
, com
fulcro
no
inciso
III do art. 924 do CPC,
condenando
e
exequente
,
ao
valor
em
dobro do
exequendo
,
ou

seja
, R$ 8.969,08 (
oito
mil,
novecentos
e
sessenta
e
nove
reais e
oito
centavos),
conforme

determina
o 940 do CC,
por

demandar

por

dívidas

devidamente

paga
,
bem

como
, à
multa

por

litigância
de
má-fé
de 5% (
cinco

por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
nos

termos
do Art. 81 do CPC,
além
de
custas
e
honorários
de
sucumbência
; c.3) DETERMINAR QUE A EXEQUENTE PROVIDENCIA A BAIXA DO PROTESTO E A NEGATIVAÇÃO EM NOME DO EXECUTADO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. d)
Notificar
o
Ministério
Público Estadual,
enviando

cópia
dos autos,
bem

como
das
documentais
que
o

instrui
, com a
finalidade
de
verificar
,
diante
da
conduta

comprovada
da
prática
de AGIOTAGEM pela
executada
,
possíveis

delitos
.” Quanto
ao

pedido
da
alínea
“c.1”, que
requer

seja

declarada
a
nulidade
da
execução
,
uma

vez
que
o

título

executivo
extrajudicial
não

corresponde
a
obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
,
conforme
o art. 803, I, do Código de
Processo
Civil,
verifico
que
tal

pleito

merece

acolhimento
,
haja
vista que,
ao

analisar
a
documentação

acostada

aos
autos,
verifico
que
o

documento
de ID 138839014,
intitulado

Contrato
de
Prestação
de Serviço,
não

constitui

título

executivo
extrajudicial, pois o
referido

documento

não

possui
a
assinatura
de duas
testemunhas
, o que
contraria
o
artigo
784,
inciso
III, do Código de
Processo
Civil,
senão

vejamos
: Art. 784. São
títulos

executivos

extrajudiciais
: I - a
letra
de
câmbio
, a nota
promissória
, a
duplicata
, a
debênture
e o cheque; II - a
escritura

pública

ou
outro
documento

público

assinado

pelo

devedor
; III - o
documento
particular
assinado

pelo

devedor
e
por
2 (duas)
testemunhas
; Dessa forma, se o
contrato
de ID 138839014,
objeto
da
presente

ação
,
não

comprova
que
os

requisitos

estão

devidamente

preenchidos
,
uma

vez
que a
avença

em

questão

não

possui

assinatura
digital de ambas as partes e das
testemunhas
e,
também
,
não
é
possível

aferir
a
integridade
(
validação
) da
assinatura
digital, a
extinção
do
processo
é
medida
que se
impõe
. Neste
sentido
é o
entendimento

jurisprudencial
: EMENTA: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. MERA RUBRICA. NÃO ATENDIMENTO ÀS FORMALIDADES LEGAIS DO ART. 784, III
, DO
CPC. DOCUMENTO SEM FORÇA EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS PROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-PR 00402371820208160014 Londrina, Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de
Julgamento
: 26/06/2023, 1a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 26/06/2023). (
grifei
). PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1015751-32.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: VIVIANNE VIEIRA DA SILVA CAMPOS MARANGONI AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DOCUMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RETORNO AO STATU QUO ANTE – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO DO DETRAN – ENCARGO NÃO ATRIBUÍVEL AO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO. O
documento
particular, para
ter

eficácia

executiva
e
constituir

título

executivo
extrajudicial,
deve

estar

devidamente

assinado

pelo

devedor
e duas
testemunhas
. O
instrumento

contratual

desprovido
da
assinatura
das
testemunhas

não

detém

força

executiva
e
dá
causa à
extinção
da
Execução
de
Título
Extrajudicial e à
desconstituição
da
penhora
.
Extinto
o
processo
,
retorna
-se
ao

statu
quo ante;
desse
modo, a
penhora
é
desconstituída
e
são

atribuídas
as
despesas
de
pátio
a
quem

deu
causa à
demanda
e,
por

conseguinte
, à
restrição
de
circulação
do
veículo
. (TJ-MT - AI: 10157513220208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de
Julgamento
: 07/10/2020, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 07/10/2020). (
grifei
). APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. TERMO ADITIVO. ATRIBUTOS. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. 1. Em
sede
de
atividade
de
execução
,
exige
-se a
presença
de
título

executivo
, judicial
ou
extrajudicial, o qual
deve

conter

obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
,
conforme

preceituam

os

artigos
783 e 786 do Código de
Processo
Civil.
Referida

análise

deve
ser
procedida

pelo

magistrado
,
ao

receber
a
ação

executiva
,
mediante

cognição

limitada
,
podendo
a
parte

executada

obstar

ou

extinguir
a
pretensão
do
exequente

mediante
o
uso
dos embargos à
execução
. 2. O Código de
Processo
Civil,
em

seu

artigo
784,
inciso
III,
estabelece
, com
clareza
, que
o

título

executivo extrajudicial, em se tratando de documento particular, deve

vir

assinado

pelo

devedor
e
por
duas
testemunhas
, sob
pena
de
violação
dos
atributos
da
exigibilidade
e da
certeza
da
obrigação
. 3.
Constatando
-se que a
dívida

cobrada
é
oriunda
do
próprio

termo

aditivo
e que
este

instrumento

não

foi

assinado

por
duas
testemunhas
,
não

há
que se
falar

em

título

executivo

apto
a
fundamentar
o
feito

executório
.
Além

disso
,
por
ser
matéria
de
ordem

pública
, é
cognoscível
a
qualquer
tempo, inclusive de
ofício

pelo

magistrado
. 4. A
regularidade
do
título

executivo
extrajudicial é
matéria

aferível
de plano,
não

sendo

alcançada
pela
preclusão
.
Inteligência
do art. 803, I e
parágrafo

único
do CPC. 5.
Considerando
a
ausência
de
título

executivo

hábil

a

embasar

a

execução
,
bem

como
o
não

atendimento
da
determinação
de
emenda
à
inicial
para converter o
feito

em

ação
de
conhecimento
, o
indeferimento
da
inicial
é
medida
de rigor. 6.
Apelação

conhecida
e
não

provida
. (TJ-DF 07195876520188070001 DF 0719587-65.2018.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de
Julgamento
: 12/02/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
19/02/
2020 .

Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.). (
grifei
). Posto
isto
,
pelos

fundamentos

acima

expendidos
,
julgo

parcialmente

procedente
o
pedido

formulado
pela
parte

reclamada
(ID 157478093) e,
por

corolário
,
reconheço

a

inexigibilidade
do
título
extrajudicial (ID 138839014 –
Contrato
de
Prestação
de Serviços),
pelo
que
extingo
o
feito

executivo
. Após o
trânsito

em

julgado
,
procedidas

às

baixas
e
anotações
de
estilo
,
arquive
-se o
feito
. Sem
custas
e
honorários
(art. 54 e 55, ambos da Lei
no
9.099/95). Intime-se.
Cumpra
-se. Cuiabá/MT, data da
assinatura
digital. (
assinado

digitalmente
)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de
Direito
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
sentença

desconsiderou
a
validade
da
assinatura
digital do
título
, o qual
dispensa

a

assinatura
de
testemunhas

quando

a

integridade
é
conferida

por

provedor
de
assinatura
; b) o
documento

possui

validação
de
autenticidade
da
assinatura
digital do
executado
; e c)
a

ausência
da
assinatura
do
credor

não
é um
requisito
legal para a
constituição
de um
título

executivo
.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a validade do título

executivo
extrajudicial
apresentado
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 276512383/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025